Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO CONSTATADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
1. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta que a ação se restringe à extração do dispositivo “Essure”, que contempla procedimento pré-operatório, internação e cuidados no momento da realização do procedimento de retirada, sendo de competência absoluta dos juizados especiais de Fazenda Pública processar e julgar o caso concreto. Ademais, ratifica esse entendimento com base no julgamento proferido pela Câmara de Uniformização, corporificado no no 1.023.716, nos autos do IRDR no 2016.00.2 024562-9, em que restou pacificada a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública processar e julgar ações cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de saúde, como a internação em leito de UTI e fornecimento de medicamento. Por fim, pugna pela reforma da sentença. Sem contrarrazões.
3. No julgamento do IRDR no 2016.00.2 024562-9, foi decidido por este Eg. TJDFT que os Juizados Especiais da Fazenda Publica detêm competência para processamento e julgamento das ações cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de saúde, com a fixação das seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Publica. B) As ações que tem como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Publica; C) Considerando que as ações que tem como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, e irrelevante para fins de definição da competência.
4. A parte autora anexou aos autos relatório medico circunstanciado (ID 16102118), o qual atesta a veemente necessidade de uma intervenção cirúrgica de forma emergencial, diante do risco real e iminente do dispositivo se deslocar e atingir um órgão vital. Portanto, não há necessidade de prova complexa.
5. A questão posta à apreciação pode ser dirimida através da prova documental apresentada (laudo médico), que se mostra suficiente e hábil ao deslinde da controvérsia em relação à necessidade de cirurgia. As provas quanto à eventual urgência do procedimento também são estritamente documentais. Assim, não remanesce necessidade de realização da prova técnica (perícia), restando afastada a alegada complexidade da matéria e, consequentemente, reafirmada a competência dos Juizados Especiais para processamento do presente feito. (Acórdão 1274690, 07162400820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Ainda que assim não fosse, a Lei n.12.153/2009 prevê a produção de prova técnica no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Publica, conforme se infere do art. 10, que admite a nomeação de pessoa habilitada para a realização de exame técnico e a apresentação do laudo.
7. A adoção de entendimento diverso provocaria sobrecarga da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, com efeitos colaterais nas outras sete Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, porquanto deixariam, dado o volume de distribuição da Vara de Saúde, de contar com a compensação mensal dos feitos de natureza puramente fazendária. (artigo 4o, da mesma Resolução).
8. . Dessa forma, o recurso merece ser provido para anular a sentença recorrida, declarando-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar e processar o feito.
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se a remessa dos autos ao juízo a quo para o regular processamento do feito.
10. Sem custas e sem honorários.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.